Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. ERRO NO SISTEMA. DÉBITO INDEVIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa ré/recorrente efetuou a devolução dos 2 (dois) valores lançados no cartão de crédito do autor/recorrido (ID 22195536, p. 2) no dia 25/01/2019, em decorrência de erro sistêmico.
2. O demandante afirma ter sido restituído apenas 1 (um) dos valores no dia 09/04/2019 (ID 22195536, p. 3), enquanto a demandada insiste na tese de que, no dia 24/03/2019, efetuou o estorno de ambos os valores (tela sistêmica - ID 22195965, p. 9), referente a compra de bilhete aéreo, em duplicidade, realizada em seu sítio eletrônico.
3. No caso, o consumidor juntou o extrato da conta bancária do mês de março (ID 22195544) e os extratos do cartão de crédito referentes aos meses de março, abril e maio de 2019, onde se verifica o estorno de apenas 1 (um) dos valores debitados em seu cartão de crédito (ID 22195536, p. 3), se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).
4. A ré/recorrente, por sua vez, não logrou demonstrar que no dia 24/03/2019 procedeu ao estorno dos 2 (dois) valores cobrados indevidamente no cartão de crédito do demandante, pois a tela sistêmica colacionada na peça de defesa (ID 22195965, p. 9), por si só, não é suficiente para comprovar o alegado.
5. Nesse diapasão, entendo que a condenação da empresa ré/recorrente a restituir a quantia de R$ 2.180,08 (dois mil cento e oitenta reais e oito centavos) ao autor/recorrido deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.